Tribunal: TJBA
Processo: 0523103-05.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523103-05.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANKLIN OLIVEIRA e outros (5)

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LUCIA MARIA MENDES SIMOES, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA INEXISTENTE.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL DESTINADO AO TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO. ESBULHO COMPROVADO. ÁREA INSALUBRE E INADEQUADA PARA HABITAÇÃO HUMANA. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O julgamento antecipado, com base no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é admissível quando a matéria está suficientemente instruída nos autos e não há necessidade de produção de novas provas. Inclusive
, após intimação,
ambas as partes manifestaram desinteresse na audiência de instrução,
pugnando pelo cancelamento da assentada,
especialmente após a desocupação voluntária do imóvel.

2.
A alegação de nulidade processual pela falta de citação de todos os ocupantes foi afastada, uma vez que todos os envolvidos foram devidamente citados, conforme artigo 554, § 1º, do CPC, não havendo vício que prejudicasse o processo.

3.
No mérito, p
ara o deferimento da reintegração de posse, é necessária a comprovação cumulativa da posse anterior do autor, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse. Os documentos e elementos probatórios apresentados pela
Apelada
foram suficientes para demonstrar o preenchimento de todos esses requisitos.

4
.
O direito à moradia, consagrado pelo artigo 6º da Constituição Federal, deve ser ponderado com o interesse público e a destinação específica da propriedade. A função social da posse, conforme prevista nos artigos 1.238, parágrafo único, e 1.240 do Código Civil, não pode prevalecer sobre o interesse público em áreas utilizadas para serviços essenciais, como o tratamento de esgoto.

5
.
O imóvel em questão abriga um Complexo de Esgotamento Sanitário com lagoas e digestores, configurando-se um local insalubre e inadequado para ocupação humana. A continuidade da ocupação colocaria em risco a saúde pública, justificando a necessidade de reintegração.

6.
Em áreas de utilidade pública, especialmente aquelas destinadas a serviços essenciais, o interesse público se sobrepõe ao direito particular, legitimando a reintegração para garantir o uso adequado da propriedade e a continuidade dos serviços de saneamento.

7.
A sentença de primeiro grau
deve ser
mantida, estando devidamente fundamentada nos elementos probatórios e na legislação aplicável, comprovando o direito da
Recorrida
à reintegração de posse do imóvel.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº

0523103-05.2016.8.05.0001
,
em que figuram, como apelantes,
FRANKLIN OLIVEIRA e OUTROS
, e, como apelado,

EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.

ACORDAM

os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e

NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora